Tribunal: STF
Processo: AI 833299
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO JULGAMENTO DO AI 791.292-QO-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 13/8/2010). VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.